Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0739771-74.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO LIMA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ANTÔNIO LIMA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL” ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.: Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de ação de conhecimento c/c pedido de antecipação da tutela, proposta por CARLOS ANTÔNIO LIMA em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e outros, na qual a parte autora postula a declaração da abusividade do reajuste estipulado pela parte ré em relação às mensalidades do plano de saúde contratado pelas partes. Para tanto, noticiou a autora que, desde o ano de 2016 mantém para si contrato de Plano de Saúde Coletivo perante a ré. Aduziu que durante a vigência do contrato houve reajustes das mensalidades, referentes aos reajustes atuariais anuais e em razão da mudança da faixa etária, redundando na majoração do valor pago. Após tecer arrazoado jurídico e citar jurisprudência postulou pela redução do valor da mensalidade, afastando o reajuste abusivo. É o relatório. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. No caso dos autos, a probabilidade do direito deriva da análise dos documentos que instruem o feito, indicando a existência de vínculo contratual a unir as partes. Paralelamente, o teor dos documentos ID 70035688 e 70035689 evidencia que a majoração da mensalidade a partir dos meses de maio e agosto de 2020, foi devida ao reajuste atuarial anual e à mudança da faixa etária da parte beneficiária/requerente, esta última no valor equivalente a mais de 76,20% (R$ 2.238,91 para R$ 3.944,91), evidentemente excessivo e desproporcional, não obstante a existência de cláusula contratual prevendo a majoração da mensalidade em questão. Com relação ao reajuste atuarial, saliento, por oportuno que o reajuste de mensalidade de plano de saúde na modalidade coletiva é permitido, já que necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, pois, como regra atuarial e asseguradora de riscos, é inerente ao mutualismo e ao adotado princípio da solidariedade intergeracional. Lado outro, no que concerne ao reajuste em razão da mudança da faixa etária da parte requerente, existe plausibilidade no direito alegado pela parte, de que tal valor merece ser revisado, por ser abusivo. Quanto ao perigo de dano, tenho-o como manifesto. Com efeito, a manutenção do reajuste no patamar imposto pela parte ré fatalmente ocasionará o cancelamento do contrato que vincula as partes, por se excessivo e diante da impossibilidade de a requerente continuar a pagar as mensalidades no valor atual. Por lado, não há como deixar de salientar que, com o avanço da idade, existe uma tendência de que o ser humano fique mais vulnerável às moléstias. Por esta razão, aumentam-se os gastos, em especial, com a saúde, onerando-se os planos de saúde. Em consequência, é razoável que ocorra um aumento do prêmio mensal que deve ser pago pelo segurado, mas não no percentual estabelecido pela seguradora ré. Neste sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESTATUTO DO IDOSO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO ETÁRIO. REAJUSTE ABUSIVO PARA A FAIXA ETÁRIA DE 60 (SESSENTA) ANOS EM DIANTE. NULIDADE RECONHECIDA. I - Os contratos de plano de saúde são regidos pelas regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor, razão por que as cláusulas abusivas devem ser declaradas nulas, a teor do que dispõe o art. 51 da mencionada norma. II - O Estatuto do Idoso também é aplicável aos contratos firmados anteriormente à sua entrada em vigor, porquanto se trata de norma de ordem pública. III - Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê reajuste diferenciado e abusivo de mensalidades de plano de saúde para a faixa etária de 60 (sessenta) anos em diante, nos termos do artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso. IV – A nulidade do índice de reajuste não quer significar que não seja possível a fixação de outro índice, desde que razoável e proporcional, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. V - Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão n.871415, 20130410060484APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 05/06/2015. Pág.: 217) Nesse sentido, a Resolução Normativa ANS no 63, de 22 de dezembro de 2003, determina, em seu artigo 3o e incisos, a observância dos seguintes requisitos para adoção de variação de preço por faixa etária: Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (grifo nosso) Portanto, a Resolução em comento não impede o aumento da mensalidade do segurado por mudança de faixa etária, mas, sim, busca evitar o flagrante abuso do exercício deste direito e a violação à boa-fé contratual mediante a incidência de percentuais excessivos de aumento, sujeitando-se o que fora contratado, nesse caso, ao controle judicial. No presente caso, procedendo-se à soma dos percentuais da primeira à sétima faixa (documento ID 70035686, página 9), alcança-se o total de 97,88%. Em seguida, somando-se os percentuais da sétima à décima faixa, tem-se o total de 130,21%, o que contraria o disposto no inciso II do citado artigo 3o, pois a variação acumulada entre a sétima e décima faixa foi superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima em 31,33% impondo-se o decote do excesso (76,20% - 31,33%= 44,87%). Assim, deve ser decotado o excesso acima apurado (31,33%) do percentual contratualmente previsto para décima faixa etária (76,20%), conforme regra prevista no inciso II do artigo 3o da Resolução ANS 63/2003, o que corresponde a 44,87% - percentual máximo de reajuste para a faixa etária de 59 anos ou mais, mantendo-se, porém, o reajuste anual atuarial. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DO IMPLEMENTO DE IDADE. FAIXA ETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63 DA ANS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE APELAÇÃO. MEDIDA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O reajuste de planos de saúde em razão do implemento de idade que configure alteração de faixa etária não encontra vedação legal, possuindo regulação própria na Lei no 9.656/98. 2 - Nos termos do que prevê o art. 15 da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, o instrumento contratual deve conter previsão específica acerca das faixas etárias e dos percentuais de reajustes a elas correspondentes, sob pena de reconhecimento do abuso do reajuste perpetrado. 3 - Estando evidenciado que o reajuste realizado pelo Plano de Saúde (67,57%) e previsto na cláusula Vigésima Sexta do contrato celebrado pelas partes afrontou o estatuído na Resolução Normativa no 63 da ANS, na qual há determinação expressa para que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas", escorreita a sentença que determinou a adequação do reajuste. 4 - A despeito de ser possível, na fase recursal, a antecipação dos efeitos da tutela, caso seus requisitos estejam configurados, é certo que tal deve ocorrer antes do julgamento do recurso de Apelação, pois, já estando em julgamento a própria pretensão, não mais se justifica antecipá-la, pois a tutela vindicada é o objeto do julgamento.Apelação Cível da Autora desprovida. Maioria. Apelação Cível da Ré desprovida. Unânime. (Acórdão n.869516, 20140110455035APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 01/06/2015. Pág.: 260 – (grifei) Por essas razões, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA para arbitrar, a título de reajuste da mensalidade da parte autora, o percentual de 44,87% (cinquenta e nove vírgula nove por cento), correspondentes a R$ 1.004,55 (mil e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) ficando a mensalidade do plano de saúde, em relação à parte autora e após a incidência do percentual do reajuste anual atuarial de agosto de 2019, fixada provisoriamente no valor de R$ 3.870,84 (três mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) a partir desta data. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento desta decisão pelas requeridas. O Agravante sustenta que o reajuste financeiro de 15,9% e o reajuste por faixa etária de 104,21% são desarrazoados e estão em desacordo com as normas da Agência Nacional de Saúde – ANS. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que a Agravada se abstenha de cobrar os valores referentes ao abusivo aumento imposto ao Agravante em agosto/2020, emitindo os boletos bancários no montante anterior a tal aumento, ou seja, no valor R$ 2.238,91 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos assim dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admite a concessão da tutela de urgência. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que os elementos de convicção até o momento arregimentados não permitem vislumbrar a presença da probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Primeiro, porque não há como estabelecer correlação entre o índice de reajuste anual autorizado para os contratos individuais ou familiares (7,35% - fl. 2 ID 19539746) e o índice resultante da negociação entre a Administradora de Benefícios, as entidades associativas e a Operadora do Seguro Saúde (15,9% - fls. 5/7 ID 19539743). É de se ter presente que os contratos coletivos por adesão não se renovam automaticamente e só são reconduzidos ante a convergência entre os contratantes acerca do reajuste da mensalidade, na esteira do que prescreve o artigo 13, caput, da Lei 9.656/1998. Essa circunstância deve ser realçada: a operadora de plano coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Vale dizer, o índice de reajuste resulta de um consenso que não pode simplesmente ser recusado pelos beneficiários que apenas aderiram ao plano e que, caso julguem as condições desfavoráveis, podem igualmente buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. Não se cuidando de contrato relacional, a renovação contratual não é impositiva, de maneira que as partes podem convencionar o índice de reajuste que espelha o equilíbrio atuarial necessário à consecução do plano coletivo. Assim, se o reajuste foi objeto de convenção e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização, não pode ter a sua ilegalidade reconhecida pelo simples fato que transpõe índices utilizados em outros tipos de contratos. Segundo, porque, desde que previsto no contrato e atenda ao disposto na Resolução Normativa ANS 63/2003, não pode ser considerado ilegal reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão baseado na mudança de faixa etária. No caso vertente, a planilha que detalha as faixas etárias e os respectivos percentuais de reajuste está expressamente contemplada no Manual do Beneficiário (fls. 8/9 ID 19539737). Há, portanto, previsão específica e detalhada acerca do "reajuste por mudança de faixa etária" que contempla o percentual de reajuste contra o qual o Agravante se insurge, em consonância com o que dispõe o artigo 15 da Lei 9.656/1998. Também não há a priori nenhum indicativo de que o índice foi imposto aleatoriamente e assim não se pode considerá-lo ilegal. Existe apenas uma ressalva, bem colocada na decisão agravada: o reajuste parece transpor, no seu conjunto, os limites dispostos no artigo 3o, inciso II, da Resolução Normativa ANS 63/2003, norma que “define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004”. Com efeito, a variação acumulada entre a 1a e a 7a faixas foi de 97,88%, enquanto a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixas atingiu 130,21%, o que evidencia excesso de 32,33%. Nesse ponto, ao se distanciar dos parâmetros estipulados na Resolução Normativa ANS 63/2003, as Agravadas em princípio violaram o disposto no artigo 39, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor, que trata das práticas abusivas nas relações de consumo. Isto posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para fixar em 43,87% (e não em 44,87%) o percentual de reajuste em agosto de 2019. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator